Tribunal: STM
Processo: 7100001-75.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REDISCUSSÃO DE PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. A pretensão defensiva objetiva a rediscussão de matérias preliminares, cujas nulidades sequer por ela foram arguidas, utilizando-se da presente ação mandamental como se fossem Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, sendo certo que esse recurso é absolutamente incabível, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense. Afinal, embora a previsão legal descrita nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de oposição desse Recurso contra “(...) sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.”, não cabendo o manejo contra decisão unânime, é cediço que a natureza do Conselho de Justificação é administrativa, razão pela qual o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em seu art. 124, delimitou o escopo dos Embargos a decisões não unânimes proferidas em Recurso em Sentido Estrito e Apelações. Os fundamentos expendidos por ocasião da rejeição das preliminares de nulidade suscitadas pela eminente Ministra-Revisora no julgamento do Conselho de Justificação, e acompanhados pela ampla maioria do Plenário desta Corte Castrense por ocasião do julgamento do Conselho de Justificação vergastado, são absolutamente aptos a refutar a argumentação defensiva, além de evidenciar a inexistência de direito líquido e certo amparado pela via mandamental, mormente porque não se identificam as apontadas nulidades. Denegação da segurança. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7100001-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, DE 25 DE ABRIL DE
2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA, CASSANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A LIMINAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, ACOMPANHADO DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, CONCEDIA A SEGURANÇA, EM
RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO
COMANDANTE DA FORÇA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO, PARA DECLARAR NULO O JULGAMENTO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E DETERMINAR A REMESSA DO FEITO À
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, A FIM DE SER SANADO O VÍCIO
REFERENTE À CAPACIDADE POSTULATÓRIA DE ATUAÇÃO NESTA CORTE
DE JUSTIÇA, NO INTERESSE DAS FORÇAS ARMADAS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESENTE
A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 25/04/2023 A 25/04/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7100001-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PROCURADOR(A): CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA
IMPETRANTE: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO, QUE CASSAVA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
E DENEGAVA A SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DO IMPETRANTE DR.
JORGE CESAR DE ASSIS, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE DE LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7100001-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPETRANTE: MICHEL KIREEFF COVO
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
REDISCUSSÃO DE PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. MAIORIA.
A pretensão defensiva objetiva a rediscussão de matérias preliminares,
cujas nulidades sequer por ela foram arguidas, utilizando-se da presente ação
mandamental como se fossem Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
sendo certo que esse recurso é absolutamente incabível, nos termos da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense.
Afinal, embora a previsão legal descrita nos arts. 538 e 539 do Código
de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de oposição desse Recurso
contra “(...) sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.”, não
cabendo o manejo contra decisão unânime, é cediço que a natureza do Conselho de
Justificação é administrativa, razão pela qual o Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, em seu art. 124, delimitou o escopo dos Embargos a decisões não
unânimes proferidas em Recurso em Sentido Estrito e Apelações.
Os fundamentos expendidos por ocasião da rejeição das preliminares
de nulidade suscitadas pela eminente Ministra-Revisora no julgamento do Conselho
de Justificação, e acompanhados pela ampla maioria do Plenário desta Corte
Castrense por ocasião do julgamento do Conselho de Justificação vergastado, são
absolutamente aptos a refutar a argumentação defensiva, além de evidenciar a
inexistência de direito líquido e certo amparado pela via mandamental, mormente
porque não se identificam as apontadas nulidades.
Denegação da segurança. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em denegar a segurança, cassando, em consequência, a
liminar anteriormente concedida.
Brasília, 03 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída
do CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO contra o Acórdão prolatado por este
Tribunal nos autos do Conselho de Justificação nº 70000214-10.2022.7.00.0000,
objetivando a declaração de nulidade do julgamento.
Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento ocorrida em 25 de
outubro de 2022, o Plenário desta Corte Castrense decidiu:
“(...) por maioria, em rejeitar a segunda Preliminar suscitada de ofício, de
ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar pelo Comandante
da Força, sem a representação da Advocacia-Geral da União, julgando extinto o
presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3º, alínea “d”, do
CPPM, c/c o artigo 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em julgar o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO culpado
pelos fatos que lhe foram imputados, declarando-o incompatível para com o
oficialato, determinando a perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo
16, inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição
Federal.”.
Segundo narra a impetração, a insurgência decorre de múltiplas
violações ao Princípio constitucional do Devido Processo Legal, sendo que a
inobservância desse Postulado implica no reconhecimento da nulidade do rito
procedimental adotado para o julgamento em questão.
A Defesa aduziu que:
“(...) A sessão secreta dos atos de deliberação do Conselho de Justificação ocorreu
nas dependências da Organização Militar da Marinha Brasileira, sem a
participação do Oficial Justificante ou de seus Advogados, que sequer foram
intimados para tanto, tendo os autos sido encaminhados ao Comandante da
Marinha sem que se se (sic) ofertasse a possibilidade de contrarrazoar o relatório, e
da mesma forma, sem nenhuma participação da Defesa, subido ao Superior
Tribunal Militar após aprovação da autoridade militar.”.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, arguiu a violação inaceitável ao Princípio da Inércia da
Jurisdição, que decorre do entendimento equivocado acerca da natureza do Conselho
de Justificação, circunstância a partir da qual se viabilizaria a remessa dos autos pelo
Comandante da Força a esta Eg. Corte Castrense sem a devida representação pela
Advocacia-Geral da União (AGU).
A Defesa ainda apontou que, “(...) considerando que o processo do
Conselho de Justificação culminou por declarar o impetrante incompatível com o
oficialato (...)”, essa Decisão, “(...) além de ser desproporcional ao caso concreto,
se mostrou extra petita inclusive (...)”.
Ao final, requereu a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos
da Decisão oriunda do Acórdão do Conselho de Justificação nº 7000214-
10.2022.7.00.0000 e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória, seja pela
declaração de “(...) REVOGAÇÃO DO ART. 9º, § 1º, E DO ART.12, DA LEI
5.836/1972, por ofensa aos princípios constitucionais da publicidade, da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal (...)”; pela carência de ação, uma
vez que teria sido violado o “(...) princípio garantista da inércia da jurisdição (...)”,
uma vez que esta Corte teria julgado “(...) processo sem autor, indevidamente
provocado pelo Comandante da Marinha Brasileira – que não tem capacidade
postulatória (...)”, olvidando-se da observância do artigo 142, § 3º, inciso VI, da
Carta Magna, c/c o artigo 116, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, c/c o artigo
6º, inciso I, alínea “h”, da Lei 8.457/92, dando conta de que “(...) o oficial das
Forças Armadas só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato
ou com ele incompatível e, que o legitimado legal para provocar tal julgamento é,
exclusivamente, o Ministério Público Militar.”; pela ocorrência de julgamento extra
petita, “(...) tendo em vista que o CC MICHEL KIREEEF COVO, foi declarado
INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO (...)”, sendo que essa Decisão “(...) sequer
foi aventada no Relatório do Conselho de Justificação, nem muito menos no
Despacho do Comandante da Marinha, e, principalmente pelo Ministério Público
Militar, que se manifestou pela declaração de indignidade (...)”, a qual foi “(...)
refutada pelo Plenário do STM de forma unânime (...)”; e por fim pela aplicação de
penalidade desproporcional ao Oficial, na medida em que “(...) nunca foi ímprobo,
nem foi condenado definitivamente por maus tratos seguidos de morte, nem por
homicídio qualificado contra seu igual, nem por participação ilícita ou qualquer
outro crime (...)”, tendo demonstrado, inclusive, ao longo da sua carreira, “(...)
conduta exemplar, digna apenas de elogios, conforme demonstrado por seus
assentamentos e pelo depoimento das testemunhas, e que foram demonstrados à
saciedade nas Razões de Defesa (...)”.
Em Decisão de 6 de janeiro de 2023, o eminente Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, no exercício da Presidência desta Corte Castrense,
considerando estarem presentes os requisitos autorizadores (fumus boni iuris e
periculum in mora), concedeu a medida liminar requerida para “(...) suspender os
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeitos do Acórdão proferido no CJ 7000214-10.2022.7.00.0000, até o julgamento
de mérito deste Mandamus, e determinar a juntada desta Decisão liminar aos autos
do CJ.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho manifestou-se:
“(...) pelo conhecimento e desprovimento da presente Ação, mantendo-se íntegro o
Acórdão dessa Superior Corte Castrense que julgou o Oficial impetrante não
justificado, decretando a perda do posto e da patente, por seus próprios
fundamentos jurídicos.”.
Em 8 de fevereiro de 2023, este Relator proferiu Despacho
determinando que fosse oficiada a “(...) autoridade apontada coatora para que
preste as necessárias informações no prazo legal estabelecido no inciso I do artigo
7º da Lei nº 12.016/2009, c/c o artigo 99, inciso I, do RISTM.”, bem como
determinou a ciência “(...) à Advocacia-Geral da União, na forma do inciso II do
artigo 99 do RISTM.”.
As informações foram prestadas pelo então Ministro-Presidente desta
Corte Castrense Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, das quais se extrai o seguinte:
“(...) Por meio do Ofício nº 60-100/GCM-MB, de 28/3/2022, o Comandante da
Marinha encaminhou os autos do Conselho de Justificação a este Tribunal, sendo o
feito autuado em 30/3/2022, distribuído à relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO (CJ nº 7000214-10.2022.7.00.0000, Evento 1, OFIC1,
fl. 1; e Evento 2).
Instruído o feito, o Conselho de Justificação foi julgado pelo Plenário desta Corte
Castrense, na Sessão de Julgamento Presencial/Videoconferência de 25/10/2022,
sob a Presidência deste Magistrado, conforme extrato da Ata, acostado ao evento
67.
Por oportuno, transcrevo o respectivo Acórdão, publicado no DJe nº 217/2022 (CJ
nº 7000214-10.2022.7.00.0000, Eventos 76 e 78):
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em Questão de Ordem, em receber a Petição defensiva como
memoriais, com o consequente prosseguimento do julgamento do Conselho de
Justificação em epígrafe; por maioria, em rejeitar a Preliminar suscitada de ofício,
de nulidade do procedimento a partir do julgamento Secreto; por maioria, em
rejeitar a segunda Preliminar suscitada de ofício, de ilegitimidade da remessa dos
autos ao Superior Tribunal Militar pelo Comandante da Força, sem a representação
da Advocacia-Geral da União, julgando extinto o presente Conselho sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 3º, alínea “d”, do CPPM, c/c o artigo 485, inciso
IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Em seguida, no mérito, por
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em julgar o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO culpado pelos fatos
que lhe foram imputados, declarando-o incompatível para com o oficialato,
determinando a perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I,
da Lei nº 5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.”.
Intimado do referido Acórdão, MICHEL KIREEFF COVO impetrou o presente
Mandamus, autuado em 2/1/2023 e redistribuído na mesma data ao Eminente
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Eventos 1 a 6), visando anular
o julgamento do Conselho de Justificação nº 7000214-10.2022.7.00.000, apontando
como autoridade coatora o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM).”.
Novamente instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia
Celia Raymundo ratificou “(...) in totum o Parecer já acostado aos autos (evento
15), no sentido do desprovimento do vertente mandamus, para que seja mantido
inalterado o v. Acórdão lavrado no Conselho de Justificação nº 7000214-
10.2022.7.00.0000 (...)”.
Em 18 de fevereiro de 2023, foi certificada a intimação eletrônica da
Advocacia-Geral da União, sendo que em 24 de março do corrente ano decorreu o
prazo sem qualquer manifestação do referido Representante Judicial da União.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
presente mandamus merece ser conhecido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída
do CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO contra o Acórdão prolatado por este
Tribunal nos autos do Conselho de Justificação nº 70000214-10.2022.7.00.0000,
objetivando a declaração de nulidade do julgamento.
Em síntese, pretende a Defesa a anulação da Decisão exarada pela
unanimidade dos Ministros desta Corte Castrense, sob o argumento segundo o qual
suposto direito líquido e certo do Impetrante teria sido violado de 3 (três) formas
distintas, a saber:
“(...) A primeira deles, ainda em sede administrativa, em face da nulidade dos atos
da sessão secreta de deliberação do Conselho de Justificação. A segunda, por ter
ferido o princípio garantista da inércia da jurisdição. A terceira, considerando que
o processo do Conselho de Justificação culminou por declarar o impetrante
incompatível com o oficialato, decisão que, além de ser desproporcional ao caso
concreto, se mostrou extra petita inclusive, como será demonstrado na sequência
(...)”.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, o Mandado de Segurança consiste no:
“(...) meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão
com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção
de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CF, art. 5, LXIX e LXX;
Lei n. 1.533/51, art. 1º) (...)” (Hely Lopes Meirelles. Mandado de Segurança. 21ª ed.
Malheiros. São Paulo. pp. 21/22).
Pois bem, a toda evidência, não se identifica direito líquido e certo para
justificar a impetração, razão pela qual o pleito não merece acolhida.
A uma porque, a bem da verdade, o Impetrante se utilizou da via
estreita do presente mandamus como forma de tentar fazer prevalecer os votos
vencidos da Ministra-Revisora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha nas
preliminares por ela suscitadas por ocasião da análise do feito em Plenário, quando
nem mesmo a própria Defesa se insurgiu quanto às nulidades apontadas pela
eminente Ministra, seja na apresentação da sua Defesa Escrita, tampouco durante a
sustentação oral levada a efeito na referida Sessão de Julgamento.
É dizer que a pretensão defensiva objetiva a rediscussão de matérias
preliminares, cujas nulidades sequer por ela foram arguidas, utilizando-se da
presente ação mandamental como se fossem Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado, sendo certo que esse recurso é absolutamente incabível, nos termos da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Afinal, embora a previsão legal descrita nos arts. 538 e 539 do Código
de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de oposição desse Recurso
contra “(...) sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.”, não
cabendo o manejo contra decisão unânime, é cediço que a natureza do Conselho de
Justificação é administrativa, razão pela qual o Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, em seu art. 124, delimitou o escopo dos Embargos a decisões não
unânimes proferidas em Recurso em Sentido Estrito e Apelações.
Nesse sentido, cito os seguintes arestos:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000003-84.2008.7.00.0000 (DJe:
19/11/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO.
NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS
CORPUS.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso deve ter previsão legal, isto é, precisa estar distinguido na lei como
mecanismo processual adequado para o enfrentamento de um determinado tipo de
decisão. Inexistência de previsão legal para a oposição de Embargos Infringentes
do Julgado em face de Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar em
Conselho de Justificação. Embargos não conhecidos.
Inconformismo defensivo que, todavia, deve ser conhecido de ofício: a uma porque
versa matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição; e, a duas e sobretudo,
porque objeta Decisão proferida em flagrante contrariedade à lei e, mais do que
isso, desatenta ao princípio constitucional da presunção da inocência. Concessão,
de ofício, de Habeas Corpus para declarar a prescrição dos fatos constantes do
libelo acusatório do Conselho de Justificação. Por maioria.” (Grifo nosso).
“Conselho De Justificação nº 7000519-96.2019.7.00.0000 (DJe: 29/06/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SEGUNDO-TENENTE MÉDICO
REFORMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO IMPOSTA AO JUSTIFICANTE. PREVISÃO. ART.
2º, INCISO IV, DA LEI Nº 5.836/72. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REMESSA DOS AUTOS DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. COMANDANTE DA
AERONÁUTICA.
AUSÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO
AGU.
REGRAS
DE
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. CPC. APLICAÇÃO. LEI Nº
5.839/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE,
DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO JULGAMENTO IMPARCIAL.
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INTIMIDADE DO JUSTIFICANTE. ART. 12
DA LEI Nº 5.836/72. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE OITIVA DO JUSTIFICANTE EM JUÍZO. FALTA DE AMPARO
LEGAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO. INCAPACIDADE DO OFICIAL. PERMANÊNCIA NA SITUAÇÃO
DE INATIVIDADE. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA DURANTE
QUASE 3 (TRÊS) DÉCADAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO
DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA
CLASSE. PENALIDADE DE PERDA DE POSTO E PATENTE DO JUSTIFICANTE.
DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Por tratar-se de processo de natureza administrativa, não se aplicam as regras
referentes à legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao Conselho de
Justificação que dispõe de rito próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a
determinação do Comandante da Aeronáutica de remessa dispensa a representação
processual por representante da Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13,
inciso V, da lei de regência da matéria. Precedentes do STF e STM. Preliminar
rejeitada por maioria.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)” (Grifo nosso).
A propósito do tema alusivo ao caráter administrativo do Conselho de
Justificação, é de se ressaltar que o reiterado entendimento desta Corte Castrense
vem sendo referendado pelo Excelso Pretório, sendo oportuna a transcrição do
seguinte aresto:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 37764
(DJe: 21/09/2021)
Relatora: Ministra Rosa Weber
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A
DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE
PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
1. O processo especial oriundo de Conselho de Justificação, voltado à apuração de
conduta suscetível de ensejar a perda do posto e da patente de militar, por
indignidade para o oficialato, tem natureza administrativa. Precedentes.
2. Como se extrai do ato impugnado na presente impetração, acórdão prolatado no
processo nº 7000519-96.2019.7.00.0000, oriundo de Conselho de Justificação, por
meio do qual a autoridade impetrada, Superior Tribunal Militar, reputou o ora
agravante injustificado e, portanto, indigno para o oficialato, com imposição da
correlata pena de perda do posto e da patente, as garantias do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observadas, nos
limites da legislação de regência.
3. Juridicamente inviável, à luz dos precedentes desta Casa, é a realização de
julgamento disciplinar militar em sessão secreta, sem facultar a presença do
interessado ou de seu representante legal. No caso, a autoridade impetrada,
Superior Tribunal Militar, para o qual, por força do art. 142, § 3º, VI, da
Constituição da República, foram enviados os autos do processo administrativo
especial oriundo de Conselho de Justificação, deliberou regularmente, em sessão
que contou com a devida publicidade, admitida, inclusive, a realização de
sustentação oral em favor do justificante.
4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de
Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação de
advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se, portanto,
o envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25
da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Grifo nosso).
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de a Defesa ter citado julgados do Supremo Tribunal
Federal dando conta da suposta ilegalidade da sessão secreta, ao compulsar
detidamente o precedente acima citado, percebe-se à saciedade que o tema alusivo às
nulidades agora encampadas pela Defesa nesta sede mandamental, a saber, a sessão
secreta de deliberação do Conselho e a ausência de capacidade postulatória do
Comandante da Força com vistas a que a remessa dos autos a esta Corte seja levada
a efeito por intermédio da Advocacia-Geral da União, já foram enfrentadas pela
Excelsa Corte, tendo sido consolidado o entendimento segundo o qual inexistem
eventuais violações aos Postulados constitucionais do Contraditório, da Ampla
Defesa e do Devido Processo Legal.
Aliás, o precedente da eminente Ministra Rosa Weber acima citado foi
o mesmo utilizado por este Relator para complementar os fundamentos expendidos
por ocasião da rejeição da preliminar suscitada pela Ministra-Revisora em Plenário.
Nesse contexto, ratificam-se os fundamentos delineados no voto
condutor do Acórdão, cujo teor passo a transcrever, litteris:
“(...)
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SESSÃO
SECRETA
DE
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
A presente preliminar foi suscitada de ofício por Ministro desta Corte, sob o
fundamento segundo o qual restariam revogados os artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº
5.836/72, pela Constituição Federal, devendo, por via de consequência, serem
declarados nulos os atos procedimentais a partir do julgamento pela Sessão
Secreta.
Com todas as vênias, os fundamentos suscitados não merecem acolhida.
A “sessão secreta” de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada no âmbito do
Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser redigido,
sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o Comandante da
Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em revogação dos
artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, o referido
dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Conselho de Justificação nº 7000348-08.2020.7.00.0000 (DJe: 15/07/2021
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA. NULIDADE DO JULGAMENTO A PARTIR DA SESSÃO
SECRETA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS PELO CMT FAB SEM PRESENTAÇÃO DA AGU. PRELIMINAR
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA COMPROVADA. GRUPO DE WHATSAPP.
TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS. ATOS QUE AFETAM
GRAVEMENTE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA
CLASSE. DESPRESTÍGIO À HONORABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. DESPREZO
PELOS VALORES QUE NORTEIAM A VIDA CASTRENSE. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº
6.880/1980. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR. PROCEDÊNCIA
DO LIBELO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE.
(...)
A denominada "sessão secreta" encontra fundamento legal nos arts. 9º, § 1º, e 12,
da Lei nº 5.836/1972, que estão em consonância com a Constituição Federal de
1988 e a legislação infralegal que dispõe sobre a matéria. A deliberação pelos
membros do Conselho tem caráter opinativo, com a finalidade de subsidiar a
decisão do Comandante da Força. O rito especial do Conselho de Justificação
assegura ao Justificante as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, não havendo motivo para se declarar a nulidade do procedimento.
Preliminar, de ofício, rejeitada. Decisão por maioria.
(...)
Julgado procedente o Libelo Acusatório para considerar o Oficial culpado das
imputações que lhe foram feitas, declarando-o indigno do oficialato, com a
consequente perda de seu posto e de sua patente.” (Grifo nosso);
“Conselho de Justificação nº 0000185-26.2015.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA
DE REFORMA.
(...)
9. Rejeitada a nona preliminar defensiva, de nulidade da deliberação do Conselho
de Justificação em sessão secreta, devido à inconstitucionalidade do art. 9º, § 1º, e
art. 12 da Lei nº 5836/72, haja vista que a Sessão reservada busca confeccionar o
relatório sobre o que foi apurado, discutido e decidido, publicamente, na presença
obrigatória do Justificante. Decisão por maioria.
(...)” (Grifo nosso).
Ressalte-se, por oportuno, que o Eg. Supremo Tribunal Federal já se deparou com
inúmeras irresignações acerca do tema, tendo rechaçado eventual violação dos
postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal, conforme se infere do seguinte trecho da Decisão prolatada pela eminente
Ministra Rosa Weber, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
37.764 (DJe: 22/07/2021):
“(...) 4. O impetrante teve oportunidade de comparecer aos atos instrutórios
realizados pelo Conselho de Justificação, apenas não pôde estar presente, nos
termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.836/1972, à sessão destinada à deliberação do
relatório. Essa circunstância de modo algum invalida o procedimento, a exemplo do
que se dá no tocante a servidores civis, que também podem acompanhar os atos
instrutórios dos processos administrativos disciplinares contra eles instaurados,
mas não têm assegurada a prerrogativa de acompanhar, pessoalmente ou por meio
de procurador, a elaboração, pela comissão processante, do relatório final, a ser
submetido à autoridade julgadora.”.
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que não houve irresignação
defensiva, o que afasta o reconhecimento de eventual prejuízo, circunstância
absolutamente necessária para o reconhecimento da apontada nulidade, conforme
se extrai da dicção do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
“(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.”.
No mesmo sentido é o entendimento recorrente do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se verifica no voto condutor do Acórdão do Mandado de Segurança nº
8.315/DF (DJ: 17/02/2003), da lavra do eminente Ministro Jorge Scartezzini, no
sentido de que:
“(...) a própria lei prevê tal procedimento. O fato do impetrante e seu advogado não
terem participado desta sessão, não anula o julgamento, porquanto a defesa foi
fartamente produzida em etapas anteriores.”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA
MARINHA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
A presente preliminar foi suscitada por Ministro desta Corte sob o fundamento
segundo o qual seria ilegal/ilegítima a remessa dos autos do Conselho de
Justificação pelo Comandante da Marinha ao Superior Tribunal Militar sem a
devida representação da Advocacia-Geral da União, pois, finalizado o Conselho de
Justificação, que possui caráter administrativo, constituiria nulidade a remessa dos
autos pelo Comandante da Força Naval para que esta Corte Castrense convalide
“(...) a conclusão a que chegou no sentido de não se considerar como justificado o
Oficial Justificante.”.
Os fundamentos ainda dão conta de que o encaminhamento dos autos do Conselho
de Justificação pelo Comandante da Força respectiva “(...) só poderá acontecer nos
ditames do Código de Processo Civil para instauração da lide (...)”, de sorte que,
para iniciar o processo, “(...) a petição tem que ser da Advocacia-Geral da União
em representação judicial da União.”.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Novamente peço vênias para discordar desses fundamentos na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que o rito procedimental
estabelecido pela Lei nº 5.836/72 decorre do comando constitucional que trata da
perda do posto e da patente do Oficial das Forças Armadas, tendo sido observada a
legislação de regência em sua integralidade, senão, vejamos os seguintes
precedentes:
“Conselho de Justificação nº 0000185-26.2015.7.00.0000 (DJe: 01/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. PENA
DE REFORMA.
(...)
8. Rejeitada a oitava preliminar defensiva, de ilegalidade/ilegitimidade de remessa
dos autos ao STM sem representação da Advocacia-Geral da União, por falta de
amparo legal, porque todo o procedimento atinente à remessa dos autos a este
Tribunal foi feito observando a legislação específica e o rito próprio. Decisão por
maioria.
(...)” (Grifo nosso).
“Conselho de Justificação nº 0000026-83.2015.7.00.0000 (DJe: 18/12/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES
DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE.
(...) Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de Justificação
pelo Comandante do Exército ao STM sem representação da AGU. Em se tratando
de processo de natureza administrativa, não há que se falar em legitimidade
consoante as regras do Código de Processo Civil. O processo oriundo do Conselho
de Justificação segue rito processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72,
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Preliminar
rejeitada à unanimidade.
(...)” (Grifo nosso).
Confira-se a respeito o disposto no referido Diploma legal:
“Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro
Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste
último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V
do artigo 2º (...)”.
Além disso, consoante a dicção do § 2º do artigo 48 do Estatuto dos Militares (Lei
nº 6.880/80), “(...) Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, (...)
julgar, em instância única, os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, nos
casos previstos em lei específica (Lei nº 5.836/72).”.
Por outro lado, tratando-se de processo de natureza administrativa, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte Castrense, assim como pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria despicienda
eventual atuação da Advocacia-Geral da União, que, por essência, constitui
representante judicial da União que atua nas hipóteses descritas no art. 35 da Lei
Complementar nº 73/93, ou seja, nos casos em que a União é autora, ré, assistente,
oponente, recorrente ou recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de Justificação regulado
pela Lei nº 5.836/72, desnecessária a representação da Advocacia-Geral da União,
porquanto o Comandante da Marinha não se enquadra em nenhuma das
designações anteriormente citadas.
A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável, inclusive, os
dispositivos constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.”.
Enfim, os fundamentos expendidos por ocasião da rejeição das
preliminares de nulidade suscitadas pela eminente Ministra-Revisora Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e acompanhados pela ampla maioria do
Plenário desta Corte Castrense por ocasião do julgamento do Conselho de
Justificação vergastado, são absolutamente aptos a refutar a argumentação defensiva,
além de evidenciar a inexistência de direito líquido e certo amparado pela via
mandamental, mormente porque não se identificam as apontadas nulidades.
Por fim, e apenas para não passar in albis, os argumentos defensivos
sustentam que:
“(...) Se o Ministério Público Militar “manifesta-se” – mas não representa, no
sentido de que o ora impetrante fosse declarado indigno para o oficialato – e desse
pedido o CC MICHEL KIREEFF COVO se defendeu em suas razões perante o
Tribunal, o Superior Tribunal Militar não poderia – jamais, ter declarado o ora
impetrante incompatível com o oficialato, pedido que não foi feito ao tribunal em
momento algum, CARACTERIZANDO-SE A R. DECISÃO, ENTÃO, COMO EXTRA
PETITA E PASSÍVEL DE ANULAÇÃO.”.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A bem da verdade, novamente a Defesa tenta rediscutir matéria já
enfrentada no mérito do Conselho de Justificação, porém agora com nova roupagem
para configurar suposta nulidade. Segundo sustentou, o foco central da discussão por
ela aduzida diz respeito à “(...) distinção, entre o oficial indigno e o oficial
incompatível, para fins de perda do posto e patente (...)”, ter sido aceita de forma
pacífica pelo Egrégio Superior Tribunal Militar em Representações para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, de sorte que se questiona
sobre se “(...) o CC MICHEL KIREEFF COVO poderia ser acoimado com a
declaração de Indigno ou Incompatível para o Oficialato, em caso de não ser
considerado justificado.”.
A toda evidência, os argumentos não merecem acolhida, pois,
conforme destacado no voto condutor do Acórdão hostilizado:
“(...) Ora, o Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza
administrativa especial, destina-se a julgar a incapacidade do Oficial das Forças
Armadas para continuar no serviço ativo ou na inatividade, sendo a ele garantidas
condições para se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.836/72:
“Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial
da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra.”.
Ainda segundo a citada norma, o Oficial é submetido a Conselho de Justificação, de
ofício ou a pedido, quando acusado, oficialmente ou por qualquer meio lícito de
comunicação, de ter agido incorretamente no desempenho do seu cargo, ter tido
conduta irregular ou praticar ato que atente contra a honra pessoal, o pundonor
militar ou o decoro da classe (artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
Ressalto que a Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo 142, § 3º,
inciso VI, a hipótese segundo a qual o Oficial somente poderá perder o posto e a
patente, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente.
Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é atribuída ao
Superior Tribunal Militar a competência para julgar os processos oriundos dos
Conselhos de Justificação.
O referido procedimento, diga-se, constitui verdadeiro Tribunal de Honra, de sorte
que as ações manejadas perante a Justiça Federal, algumas das quais já baixadas e
arquivadas, em absoluto interferem nos fatos objeto de apuração do presente
Conselho de Justificação, mormente porque circunscritos àqueles que possam vir a
desabonar a conduta ético-militar que se espera de um Oficial das Forças Armadas.
(...)
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir disso, a Defesa passou a discorrer sobre o não cabimento da declaração de
indignidade, escudando-se no Princípio da Proporcionalidade, utilizando como
paradigma a indagação de que a distinção entre a indignidade e a
incompatibilidade do oficial para fins de perda de posto ou de patente “(...) tem sido
aceita de forma pacífica pelo Egrégio Superior Tribunal Militar (...)”, de sorte que
restariam “(...) afastados os conceitos de indigno/incompatível decorrentes da
condenação por crime militar, devendo a análise se fixar no campo administrativo
militar (...)”.
Nesse caso, segundo a ótica defensiva, o incompatível é o inconciliável com o
oficialato, assim como o:
“(...) relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida
escandalosa, enquanto o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da
condição de oficial, como o assaltante, o traficante, o peculatário, o estuprador
etc.”.
Ora, se por um lado, de fato, a situação dos autos vertentes é de todo “(...)
inusitada, para se dizer o mínimo (...)”, por outro, a toda evidência, o CC (EN)
MICHEL KIREEFF COVO foi o único responsável pelas consequências advindas
da sua omissão em se apresentar na sua Unidade após a reversão de janeiro de
2021, o que em nada diz respeito à alegação defensiva de que “(...) o processo
disciplinar foi instaurado, ao que parece, em razão do embate judicial entre o CC
MICHEL KIREEFF COVO e a Marinha Brasileira (...)”, como se as pretensões
deduzidas nas diversas peças processuais manejadas pelo Justificante perante o
Poder Judiciário o afastassem do cumprimento de suas obrigações como Oficial
Superior da Marinha do Brasil.
E isso, conforme destacado exaustivamente, não foi o que ocorreu.
Nesses termos, embora reconheça os diversos precedentes citados pela Defesa, nos
quais foi determinada a reforma compulsória do Oficial avaliado, esse não é o caso
dos autos presentes por todos os fundamentos até aqui expendidos. Afinal, nas
hipóteses trazidas à baila pela Defesa, é possível identificar que, apesar da conduta
avaliada, não se verificou o comprometimento dos preceitos da hierarquia e da
disciplina castrenses, o que torna, naqueles casos, aplicável o Postulado da
Proporcionalidade na medida da própria dicção do art. 1º da Lei nº 5.836/72,
segundo o qual “(...) O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de
processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de
carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para
se justificar.”.
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Conselho de Justificação nº 7000219-66.2021.7.00.0000 (DJe: 11/04/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
(...)
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eventual pleito de reforma, nos moldes do art. 16, inciso II, da Lei 5.836/72 - de
passagem à situação de inatividade remunerada -, não encontra qualquer amparo
quando a conduta do Justificante atinge de maneira indelével os preceitos da
hierarquia e da disciplina. Nesse caso, não é crível que o Justificante continue com
a condição de militar, ainda que esteja na inatividade remunerada.
5. No Conselho de Justificação, o mérito do processo administrativo que lhe deu
origem não é mais passível de discussão.
6. Os militares lidam com valores sublimes: a vida, o patrimônio, a ordem pública e
a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca
comportamental, inclusive na sua vida particular. A seu turno, os Oficiais,
notadamente os de carreira, devem observar com ainda mais rigor esses
mandamentos éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados.
7. Quando o dano à ética revela-se não só pela gravidade das condutas perpetradas
pelo Justificante, mas também pelas suas consequências diretas e significativas ao
posto de Oficial do Exército Brasileiro, a não declaração de indignidade do
Justificante cria perigoso precedente de permissividade, tendente a constituir e
legitimar péssimo exemplo para a tropa, de efeitos deletérios.
8. Oficial não Justificado dos 7 (sete) itens que lhe foram imputados. Declarado
culpado e indigno para com o Oficialato. Unanimidade.” (Grifos nossos).
Vale dizer, novamente, que a essência do Conselho de Justificação, que constitui
processo especial autônomo, de natureza administrativa, é a de apreciar a “(...)
conduta do Oficial sob o ponto de vista ético e moral.”, sendo o seu julgamento
destinado a “(...) avaliar a conduta do Justificante, aferindo sua incapacidade de
permanecer na ativa ou na inatividade, observados os preceitos descritos no
Estatuto dos Militares.” (Conselho de Justificação nº 0000215-95.2014.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. DJ: 09/09/2015).
Nesse contexto, a análise do Libelo Acusatório revela, sem a menor sombra de
dúvidas, que o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO, deliberadamente, deixou de
observar os preceitos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos Militares ao
deixar de se apresentar no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo a partir
da sua reversão ocorrida em janeiro de 2021, em circunstâncias tais que,
inabalavelmente, o seu proceder resvalou de forma indelével nos preceitos de índole
constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses, mormente porque as
condutas moral e profissional irrepreensíveis são atributos inafastáveis da vida
militar, principalmente em se tratando o Justificante de Oficial Superior das Forças
Armadas.
Nunca é demais salientar que a avaliação a que é submetida o Oficial perante esta
Corte Castrense está circunscrita aos aspectos morais da conduta do Justificante,
bem como aos seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada
pelo sentimento do dever, do pundonor militar e pelo decoro de classe, tal como
alinhavou o Libelo Acusatório.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que a conduta adotada pelo CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO atenta
indelevelmente contra tais preceitos, sendo que os conceitos de honra pessoal, de
pundonor militar e do decoro de classe, previstos na alínea “c” do inciso I do artigo
2º da Lei nº 5.836/72, são sentimentos que “(...) impõem, a cada um dos integrantes
das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis.”, conforme se
extrai da dicção do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Seguindo essa linha de entendimento, a análise dessas circunstâncias delimitadoras
da conduta ética e moral do Oficial das Forças Armadas revela inafastável
comprometimento com a avaliação dos conceitos extraídos do Estatuto dos
Militares, a saber (...)
(...)
Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o exercício do
Oficialato, violando os preceitos da ética e os deveres militares, afetando a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, contrariando, por via de
consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII e XIX,
bem como no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares, aprovado
pela Lei nº 6.880/80.
E nesse sentido, tomando como base o escólio doutrinário do Professor Jorge Cesar
de Assis, ora causídico do presente feito, que em sua obra Direito Militar – Aspectos
Penais, Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81),
assim sacramentou:
“(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo
administrativo militar é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de
partida, que incompatível é o inconciliável com o oficialato, como o relapso,
indulgente, irresponsável profissionalmente, o promíscuo de vida escandalosa,
enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial
(...)”.
(...)
Ao aproximar-me do fim deste voto, entendo caberem, ainda, algumas
considerações que versam sobre a questão ética e moral do Justificante, uma vez
que o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO optou por abandonar tudo aquilo que
construiu ao longo de sua carreira, nesses pouco mais de 20 (vinte) anos, desde que
partiu para o Mestrado para o qual foi indicado no exterior, pensando única e
exclusivamente nele mesmo. Olvidou que a sua formação foi custeada pela
sociedade brasileira e que a Marinha do Brasil lhe deu todas as condições para
demonstrar o acerto da escolha desse Oficial para o Curso de Engenharia Nuclear
numa das melhores Universidades do mundo, na certeza de que, com sua
criatividade já demonstrada anteriormente, iria contribuir decisivamente para
encontrar soluções para o projeto estratégico mais importante da sua Força – o
desenvolvimento de um reator nuclear para equipar um submarino com tecnologia
totalmente nacional.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, deixou que os seus interesses pessoais sobrepusessem aos da Força Naval
e quiçá do próprio País, negando tudo aquilo que se espera de um Oficial das
Forças Armadas, seja quebrando juramentos ou mesmo esquivando-se de cumprir o
seu dever ao desrespeitar ordens recebidas de seus superiores e, mais para além,
desafiando os Regulamentos ao buscar nas vias judiciais uma forma de obter
vantagens as quais jamais foram minimamente reconhecidas pelo Poder Judiciário.
Ao revés, foram retumbantes derrotas nas mais diversas searas.
Mais uma vez repiso que, nesta seara não se discutem as Instruções Provisórias de
Deserção, as quais foram devidamente arquivadas no âmbito desta Justiça Militar.
Tampouco o suposto atingimento da idade limite para o posto é matéria que se
sujeita à apreciação desta Corte Castrense, mormente porque é tema que refoge à
sua competência constitucional.
Neste feito discutem-se, sim, valores éticos e morais cujos significados foram
relegados pelo Justificante com o seu comportamento desrespeitoso e egoísta, tudo
em nome da sua própria vontade. Essa conduta, é bom que se diga, é contrária a
tudo que se apregoa na caserna desde a mais tenra formação do Oficial das Forças
Armadas, de sorte que a conduta do CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO é
absolutamente inconciliável com a carreira das armas.”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Verifica-se que a presente ação visa atacar o mérito de Acórdão dessa
Superior Corte Castrense em questões já exauridas pelo Tribunal, servindo o
presente Mandamus apenas como forma de rediscutir a matéria, como sucedâneo de
recurso, já que inadmite-se Embargos Infringentes e de Nulidade de Conselho de
Justificação (...)
(...)
Ora, como é de sabença geral, e como discorrido pelo Douto ViceProcurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, em seu Parecer no
Conselho de Justificação (Evento 16), “o Conselho de Justificação, tal qual previsto
na Lei nº 5.836/1972, possui um rito de natureza híbrida, para o caso do oficial ser
considerado não justificado, com uma primeira parte conduzida na seara
administrativa e uma segunda parte judicializada, diante do que verte do inciso VI
do § 3º do art. 142 da Constituição da República, ao dispor que o Oficial das
Forças Armadas somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno para
com o oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de Tribunal Militar, de
caráter permanente, em tempo de paz. O Tribunal em questão, acrescente-se, é este
Superior Tribunal Militar”.
Isso porque, à luz da citada Lei, após a fase administrativa, o Comandante da
Força, se considerar o Oficial não justificado, remeterá o Processo Administrativo
ao Superior Tribunal Militar, como supratranscrito, procedimento previsto na
Constituição Federal de 1988, inaugurando a fase judicial. Ou seja, a constituição
prevê e a Lei cria um procedimento que é judicializado, ao final, mas não
jurisdicional em todo o seu percurso, razão pela qual somente quando o processo é
submetido ao judiciário é que há de se falar na imprescindível representação
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

técnica do advogado, haja vista que na fase judicial há o exercício do contraditório
e da ampla defesa, com toda a matéria submetida a essa Corte Castrense, conforme
já sacramentou o Supremo Tribunal Federal (...)
(...)
Como se percebe, o procedimento híbrido previsto pela Constituição Federal e
descrito na Lei nº Lei 5.836/1972 é constitucional e não fere o Princípio da Inércia
da Jurisdição e nem constitui o Acórdão desse E. STM Decisão desproporcional ou
extra petita”.
Diante do exposto, cassando a liminar anteriormente deferida, denego a
segurança por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355871v2 e
do código CRC 1770920b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/10/2023, às 1:11:57
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355871 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7100001-75.2023.7.00.0000/DF
IMPETRANTE: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO(A): JORGE CESAR DE ASSIS (OAB PR82573)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conceder
a Segurança, em razão da ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo
Comandante da Força, sem a representação da Advocacia-Geral da União, para
declarar nulo o julgamento do Conselho de Justificação e determinar a remessa do
feito à Advocacia-Geral da União, a fim de ser sanado o vício referente à capacidade
postulatória de atuação nesta Corte de Justiça, no interesse das Forças Armadas,
pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída
do Capitão de Corveta MICHEL KIREEFF COVO contra o Acórdão prolatado por
esta Corte nos autos do Conselho de Justificação nº 70000214-10.2022.7.00.0000,
que julgou o ora Impetrante culpado pelos fatos que lhe foram imputados naquela
Ação, declarando-o incompatível para com o oficialato e determinando a perda do
seu posto e de sua patente, na forma do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do
artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.
O Acórdão objeto da presente impugnação foi publicado em 20 de
dezembro de 2022 e restou assim ementado (evento 76 do processo nº 70000214-
10.2022.7.00.0000):
“Ementa: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO APÓS A
APRESENTAÇÃO
DA
DEFESA
ESCRITA.
VIOLAÇÃO
DO
RITO
PROCEDIMENTAL. INOVAÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO. ART. 100 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO RECEPÇÃO. RECEBIMENTO DA PEÇA COMO
MEMORIAIS. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. MAIORIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
PRELIMINAR
DE
ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE
DA
REMESSA
DOS
AUTOS
DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA MARINHA SEM
A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM
RELAÇÃO A UM DOS ITENS DO LIBELO ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO.
CONCORDÂNCIA TÁCITA COM O RELATÓRIO DOS INTEGRANTES DO
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO DA CONDUTA DO OFICIAL
SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO E MORAL. ESTATUTO DOS MILITARES.
EXISTÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM DA MARINHA DO BRASIL. OFICIAL NÃO
JUSTIFICADO. UNÂNIME.
A indignidade para o oficialato descrita no art. 100 do Códex Repressivo Militar
não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Além disso, é importante ressaltar que a perda do posto e da patente decorre
do quantum da pena para a instauração do Conselho de Justificação, não da
natureza do delito perpetrado.
Questão de Ordem submetida à apreciação do Plenário desta Corte Castrense com
vistas ao recebimento da Petição defensiva como Memoriais, com o consequente
prosseguimento do julgamento do Conselho de Justificação em epígrafe. Decisão
por maioria.
A “sessão secreta” de que trata o art. 12 da Lei nº 5.836/72, realizada no âmbito do
Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o Relatório a ser redigido,
sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o Comandante da
Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em revogação dos
artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, o referido
dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
Tratando-se de processo de natureza administrativa, conforme reiteradamente
decidido por esta Corte Castrense, assim como pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria despicienda eventual atuação da
Advocacia-Geral da União, que, por essência, constitui representante judicial da
União que atua nas hipóteses descritas no art. 35 da Lei Complementar nº 73/93,
ou seja, nos casos em que a União é autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou
recorrida.
Na hipótese dos autos, sendo o procedimento do Conselho de Justificação
regulado pela Lei nº 5.836/72, desnecessária a representação da Advocacia-Geral
da União, porquanto o Comandante da Marinha não se enquadra em nenhuma
das designações anteriormente citadas.
A natureza administrativa desse procedimento torna inaplicável, inclusive, os
dispositivos constantes dos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O Conselho de Justificação, enquanto procedimento de natureza administrativa
especial, destina-se a julgar a incapacidade do Oficial das Forças Armadas para
continuar no serviço ativo ou na inatividade, sendo a ele garantidas condições para
se justificar, de acordo com o art. 1º da Lei nº 5.836/72.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Oficial é submetido a Conselho de Justificação, de ofício ou a pedido, quando
acusado, oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação, de ter agido
incorretamente no desempenho do seu cargo, ter tido conduta irregular ou praticar
ato que atente contra a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe
(artigo 2º, inciso I, da Lei nº 5.836/72).
A Constituição Federal traz insculpida na dicção do artigo 142, § 3º, inciso VI, a
hipótese segundo a qual o Oficial somente poderá perder o posto e a patente, em
tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente.
Nesse contexto e consoante a redação do art. 14 da Lei nº 5.836/72, é atribuída ao
Superior Tribunal Militar a competência para julgar os processos oriundos dos
Conselhos de Justificação.
O referido procedimento, diga-se, constitui verdadeiro Tribunal de Honra, de sorte
que as ações manejadas perante a Justiça Federal, algumas das quais já baixadas e
arquivadas, em absoluto interferem nos fatos objeto de apuração do presente
Conselho de Justificação, mormente porque circunscritos àqueles que possam vir a
desabonar a conduta ético-militar que se espera de um Oficial das Forças Armadas.
Nunca é demais salientar que a avaliação a que é submetido o Oficial perante esta
Corte Castrense está circunscrita aos aspectos morais da conduta do Justificante,
bem como aos seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada
pelo sentimento do dever, do pundonor militar e pelo decoro de classe, tal como
alinhavou o Libelo Acusatório.
Vale dizer que a conduta adotada pelo CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO atenta
indelevelmente contra tais preceitos, sendo que os conceitos de honra pessoal, de
pundonor militar e do decoro de classe, previstos na alínea “c” do inciso I do artigo
2º da Lei nº 5.836/72, são sentimentos que impõem, a cada um dos integrantes das
Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, conforme se extrai
da dicção do art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com o exercício do
Oficialato, violando os preceitos da ética e os deveres militares, afetando a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, contrariando, por via de
consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII e XIX,
bem como no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares, aprovado
pela Lei nº 6.880/80.
Oficial não justificado por incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão
unânime.” (Grifos nossos.)
Consta do Extrato da Ata da referida Sessão de Julgamento, ocorrida
em 25 de outubro de 2022 (evento 76 do processo nº 70000214-10.2022.7.00.0000):
“(...) O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu em questão de ordem, pelo
recebimento da Petição defensiva como Memoriais, com o consequente
prosseguimento do julgamento do Conselho de Justificação em epígrafe; O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA divergindo deixava de analisar a matéria, em sede de
questão de ordem, e sim em sede de preliminar, para que fossem excluídos todos os
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incisos não constantes do relatório final do Conselho de Justificação. Em seguida,
por maioria, o Tribunal Pleno decidiu rejeitar a preliminar suscitada de ofício, pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), em
preliminar de nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto, no que foi
acompanhada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA; por maioria, rejeitou a
segunda preliminar suscitada de ofício pela Ministra Revisora, de ilegitimidade da
remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da Força, sem a presentação da
Advocacia-Geral da União, julgando extinto o presente Conselho sem resolução
de mérito, nos termos do art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do
Novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acompanhava a Ministra Revisora. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
decidiu julgar o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO culpado pelos fatos que lhe
foram imputados, declarando-o incompatível para com o oficialato, determinando a
perda do seu posto e da sua patente, na forma do artigo 16, inciso I, da Lei nº
5.836/72, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.” (Grifos
nossos.)
A Defesa constituída do Capitão de Corveta MICHEL KIREEFF
COVO impetrou o presente mandamus requerendo a nulidade do referido Acórdão,
pautando-se pelos seguintes pleitos:
- Declaração de revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12, da Lei nº
5.836/1972, por ofensa aos Princípios Constitucionais da Publicidade, da Ampla
Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal, bem como por ofensa aos arts.
8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a
consequente nulidade de todos os atos da sessão secreta de deliberação do Conselho
de Justificação, nos termos do voto divergente da i. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha;
- Carência da Ação (art. 330, inciso II, CPC), aduzindo que esta Corte
teria violado o Princípio da Inércia da Jurisdição, ao julgar um processo sem autor,
indevidamente provocado pelo Comandante da Marinha, que não tem capacidade
postulatória, em afronta ao art. 142, § 3º, VI, da Constituição da República, com o
art. 116, II, da LC 75/93, combinado com o art. 6º, I, ‘h’’, da Lei 8.457/92;
- Ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que o CC
MICHEL KIREEEF COVO, foi declarado incompatível com o oficialato, declaração
que não foi aventada no Relatório do Conselho de Justificação, nem no Despacho do
Comandante da Marinha, como também não foi pedida pelo Ministério Público
Militar, que se manifestou pela Declaração de Indignidade, a qual foi refutada pelo
Plenário do STM de forma unânime, apresentando-se, então, como uma Decisão
extra petita, que seria vedada pelas normas extraídas do artigo 141 e 492 do Novo
CPC.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Aplicação de penalidade desproporcional, imposta a quem nunca foi
ímprobo, nem foi condenado definitivamente por maus tratos seguidos de morte,
nem por homicídio qualificado contra seu igual, nem por participação ilícita ou
qualquer outro crime, visto que, durante todo o tempo de serviço efetivamente
prestado à Marinha, o Impetrante teria demonstrado uma conduta exemplar, digna
apenas de elogios, conforme indicado em seus assentamentos e depoimentos das
testemunhas, ocorrendo violação, portanto, do Princípio da Proporcionalidade,
previsto na Lei nº 9.784/99, em seu art. 2º, 5ª figura, aplicável ao Conselho de
Justificação pela autorização do art. 69 da mesma lei, combinado com o art. 3º,
alínea ‘a, do Código de Processo Penal Militar e, art. 17, da Lei 5.836, de
05.12.1972.
Pedi vista nos presentes autos, especificamente, para melhor analisar a
preliminar de ilegalidade / ilegitimidade da remessa dos autos do Conselho de
Justificação pelo Comandante da Marinha sem a representação da Advocacia-Geral
da União, que, na ocasião, foi suscitada pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora do Conselho de Justificação).
Cediço que a Constituição Federal confere aos Oficiais Militares das
Forças Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua
perda somente pode ocorrer por meio de decisão judicial (não podem perder seus
postos por PAD - processo administrativo disciplinar - e, por isso, não são
considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824,
a qual previa, em seu art. 149: "Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser
privados das suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente."
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais Militares
ao estabelecer, in litteris:
"Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
- o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo
de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior adois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18,
de 1998)".
Com efeito, o Conselho de Justificação também consiste em uma das
hipóteses de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, proposta
exclusivamente pelo Ministério Público Militar. Trata-se de um processo especial
instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a capacidade do oficial
para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para se justificar, sendo também
cabível para o Oficial da Reserva Remunerada ou Reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, que assim dispõe:
"Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial
da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na
situação de inatividade em que se encontra."
A referida lei estabelece que o Conselho de Justificação deve ser
composto por 3 (três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto
superior ao do justificante), os quais possuem a competência para processar e
apreciar os atos do justificante. O juízo de valor dos Conselheiros (Comissão
processante) é submetido à apreciação do Comandante da Força, para tomar uma das
seguintes decisões (art. 13 da Lei nº 5.836/72):
- arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
- aplicação de pena disciplinar;
- transferência do justificante para a Reserva;
- remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere
crime a conduta praticada pelo Oficial, apurada pelo Conselho de Justificação; e
- remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual o
justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do art.
2º da lei nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação
especial concernente à segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2
(dois) anos.
Importante observar que o Conselho de Justificação, conforme
mencionado na própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque
possui natureza híbrida, ou seja, é realizado por meio de duas fases: uma
administrativa e uma judicial.
A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento do
Oficial pelos membros do Conselho e se finda com o encaminhamento desse
processo ao Comandante da Força, que possui a discricionariedade de concordar ou
não com o entendimento exarado pelo Conselho opinativo, remetendo, na sequência,
os autos a este Superior Tribunal Militar, nas situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o STM, em sua
competência de instância única, julgar se o Oficial deve ser considerado justificado
ou não. No caso de entender que o Oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-
lo Indigno para o Oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e
patente, ou a sua reforma.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, possui a seguinte previsão
acerca das fases mencionadas:
"Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do
Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de
Justificação remete o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade
nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro
Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste
último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do
artigo 2º;ou
se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado
incapaz depermanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única,
os processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro
Militar.
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado
por um dos Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se
manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de
ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido,
previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na
inatividade, deve, conforme o caso:
- declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de
seu posto e patente; ou
- determinar sua reforma."
Como se infere, a Lei nº 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
Conselho de Justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante
em instância única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo-se
aplicar ao processo, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal
Militar (art. 17).
O Conselho de Justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois
depende da apuração dos fatos no âmbito administrativo em face da acusação ali
imputada contra o Justificante, sendo ultimado na fase judicial, com o
pronunciamento e julgamento pelo Tribunal competente. Nesse sentido, tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, assim como a
corrente majoritária deste Tribunal, possuem a interpretação de que se trata de
processo de natureza administrativa, ainda que tramitando no Poder Judiciário, senão
vejamos:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA
DECISÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
INCABÍVEL
A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF. ARE 889205 AgR, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe-169, publicado em
28/8;/2015). (Grifos nossos.)

"PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO
MILITAR.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça
que aprecia decisões oriundas de Conselho de Justificação referentes à perda do
posto e da patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1413113/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos nossos).

"EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da
certificação antecipada do trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de
Conselho de Justificação no qual figurou como Justificante. Como é sabido, o
Conselho de Justificação constitui processo de natureza administrativa, regido por
Lei especial - a de nº 5.836/72 - que passa a tramitar na via judicial quando
ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos do art. 17 da Lei nº 5.836/72, os
recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão prolatada em sede de
Conselho de Justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o Recurso cujo
prazo para interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário,
estipulado em 15 dias. No entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de
Decisão prolatada em processo de natureza administrativa. Via de regra, o prazo
para interposição dos demais recursos previstos no CPPM é de três ou cinco dias,
salientando-se que, no âmbito do processo penal, os prazos são contínuos, não se
interrompendo por férias, finais de semana, recesso ou feriado, nos termos do art.
55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 798 do CPP comum). A forma
de contagem dos prazos processuais prevista no caput do art. 219 do CPC de 2015
não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União. Inexistência de
qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em julgado do Acórdão
prolatado no Conselho de Justificação em tela, quinze dias corridos após a
intimação da Defesa. Descabe, portanto, falar em cerceamento do exercício dos
direitos ao contraditório e à ampla defesa. Indeferimento da Petição. Cassação da
liminar concedida. Unânime". (STM - Pet 7000020-49.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 26/4/2018,
publicado em 8/5/2018). (Grifos nossos).
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é
mesmo polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento
de esta Corte debruçar-se de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por tratar-se de legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que
aborda matéria sensível, a qual implica na perda da vitaliciedade dos Oficiais das
Forças Armadas.
Não obstante tratar-se de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do
Oficial Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz
natural para processá-lo e julgá-lo, seja no âmbito federal, perante este Superior
Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto aos Tribunais de Justiça Militares.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos
Oficiais Militares a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda,
como mencionado, só pode ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da
maioria dos servidores públicos, que possuem apenas a estabilidade e, por essa
razão, podem perder o cargo (serem demitidos) por instrumentos de PAD - Processo
Administrativo Disciplinar, sem que exista a necessidade da submissão dessa matéria
ao Poder Judiciário.
Embora o Conselho de Justificação trate de questão administrativa,
minha posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento proferido
por esta Corte acerca da matéria possui natureza judicial. Logo, entendo que não há
como se considerar que a decisão final acerca da perda da vitaliciedade dos Oficiais,
a qual obrigatoriamente deve ser determinada pelo Poder Judiciário, possua natureza
administrativa. Nesse sentido, deve-se destacar que a própria Constituição da
República, quando assegura o Princípio da Separação dos Poderes como cláusula
pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que o Poder Judiciário proceda à
decisão administrativa em processo disciplinar que não seja referente a servidor a ele
vinculado.
Isso porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação
dos poderes garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função
legiferante ao Poder Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que
cada um deles pode atuar na função típica do outro, sem que isso desrespeite a
autonomia e independência que existe entre os poderes. É o caso, por exemplo, de
quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou um PAD para apurar a
conduta de um dos seus servidores (função administrativa) ou quando ele elabora e
edita o seu Regimento Interno (função legislativa).
Contudo, no caso do Conselho de Justificação, está-se diante de uma
situação em que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um servidor
público pertencente a outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele
esteja agindo em sua função atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribui a este Tribunal a competência para o julgamento acerca da manutenção ou
perda do posto e patente do Oficial ou a sua reforma, o faz atribuindo-lhe à sua típica
função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da
Constituição, ao garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus
postos e de suas patentes, garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação
judicial? Ora, certamente quis garantir a eles maior segurança em relação aos demais
funcionários públicos (estáveis), que podem perder seus cargos ao fim de um
processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a
existência de uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos
Tribunais Militares Estaduais) forte no sentido de que o Conselho de Justificação,
embora trate de matéria administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o
seu processamento pelo rito judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também
possui natureza judicante, e não administrativa.
A exemplo, o TJM/SP já possui entendimento pacificado acerca da
natureza judicial da Decisão proferida por Tribunal, em âmbito do Conselho de
Justificação, in verbis:
"Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e
patente decretada em processo de Conselho de Justificação julgado pelo Tribunal
de Justiça Militar Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial
da decisão. Indeferimento da inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa
julgada material decisão proferida por Tribunal de Justiça Militar em Conselho de
Justificação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação ordinária"
(TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível 223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB CASSEB
- Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)

"POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial
em Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos
proventos da inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e
proferido em Conselho de Justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes
Superiores que atribuem natureza administrativa aos Conselhos de Justificação -
Inexistência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes - Natureza judicial das
decisões proferidas em Conselho de Justificação - Não cabimento de Mandado de
Segurança contra decisão judicial transitada em julgado - Inteligência do art. 5º,
III, da Lei nº 12.016/09 - Agravo regimental não provido." (TJM/SP - Pleno -
Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13). (Grifos nossos.)
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O TJM/MG, da mesma maneira, também já possui Magistrados que
defendem a natureza judicial da decisão do Conselho de Justificação, conforme se
pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo juiz FERNANDO
GALVÃO, em processo de CJ julgado em 23 de abril de 2014:
"O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal
de Justiça Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125,
§ 4º, e na Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora
nos ocupa a atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo
que a remessa do processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no §
3º do art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No entanto, as disposições constantes
destes diplomas legais somente podem ser interpretadas em conformidade com os
parâmetros constitucionais. Da maneira como este feito está sendo conduzido, o
Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição sem que tenha ocorrido
provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal situação é juridicamente
impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e aniquila com a
imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão integrante do
Poder Judiciário estadual e o princípio da separação dos poderes, consagrado no
art. 2º da carta constitucional, impede que o mesmo exerça atividades
administrativas em relação a integrantes do Poder Executivo. As atividades
administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas em relação a
seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo, em relação
ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e não um administrado. A
nova ordem constitucional não recepcionou nenhum dos antigos procedimentos
denominados judicialiformes, sendo que toda a tutela jurisdicional somente pode-se
operar mediante processo judicial instaurado mediante provocação de parte
legítima. Como é sabido, todo o processo judicial possui pressupostos para sua
constituição e desenvolvimento válido e regular. Neste contexto, a provocação da
jurisdição constitui pressuposto de observância inafastável. A Jurisdição sem ação
constitui ofensa ao princípio garantista da inércia da jurisdição. Os órgãos
jurisdicionais são, por sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a mensagem
dos consagrados brocardos do nemo judex sine actore e ne procedat judex ex officio.
A função jurisdicional, nos casos em que pode haver prejuízos para a situação
jurídica do jurisdicionado, somente pode ser exercida em relação a uma lide que
uma parte interessada deduz em juízo. É verdade que a lide não é uma
característica essencial do processo judicial. Nos casos em que a doutrina visualiza
jurisdição voluntária, como a herança jacente e a emancipação, não há lide. Mas,
mesmo nestes casos, o processo só pode iniciar-se por provocação dos interessados.
Em outras palavras, se a lide não é um pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, a provocação da jurisdição por meio da ação o
é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro lado, a apuração da ocorrência da
infração disciplinar foi processada inteiramente pela administração. O
procedimento administrativo deve-se transformar em processo judicial e isto
somente é possível mediante provocação da parte interessada. No caso de perda do
posto e da patente em decorrência da prática de infração disciplinar também é
necessário identificar qual lide deva ser resolvida pelo Judiciário. O julgamento
judicial que se pretende com base em um procedimento de justificação somente é
possível mediante o estabelecimento de uma relação processual que permita a
contraposição das partes. A decretação da perda do posto e da patente da
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificante é provimento judicial que, certamente, contraria o seu interesse.
Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja contraposto? Quem tem
interesse na decretação da perda do posto e da patente do referido oficial? Estas
perguntas não podem ficar sem resposta. É necessário ainda observar que, se a
existência de partes é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo judicial, a legitimidade da parte é uma condição da ação. Inexistindo
parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código de Processo Civil a mesma
consequência: a extinção do feito, sem julgamento de mérito, conforme disposto no
art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade ou incompatibilidade do oficial
para com o oficialato, decorrente de infração administrativa, a parte legítima para
requerer ao Poder Judiciário a decretação da perda do posto e da patente é o
Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é adquirida por meio do interesse
no provimento judicial. Considerando que a Polícia Militar não possui
personalidade jurídica, entendo que o Estado de Minas Gerais, que possui
interesse no provimento judicial e está apto a postular em juízo para a satisfação
de seu interesse, é o primeiro legitimado para a propositura da ação civil que vise
a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do posto e da patente
somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça Militar constitui
uma garantia concedida pela Constituição da República em favor dos militares
estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela Constituição aos
magistrados, art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério Público, art. 128, § 5º,
inciso I, alínea "a". Em todos estes casos, a perda do cargo depende de ação
judicial que conduza a uma sentença judicial transitada em julgado. Há que se
observar, por fim, que o julgamento quanto à perda do posto e da patente dos
oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a constituição de
uma relação processual em que as partes sejam colocadas em posição de
igualdade pode viabilizar um julgamento judicial válido. A regularidade da
relação processual permite que cada parte exerça o direito de produzir provas em
favor de seu interesse, de contrapor as provas produzidas pela outra parte, de
fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de recorrer contra decisões
contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação processual por meio da
identificação das partes implica negar o exercício de todos estes direitos que são
constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o feito continuar a ser
conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto e da patente do
militar, como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente, natureza
administrativa ao feito, estaremos impedindo o militar de impugnar a decisão a ser
proferida. Não há dúvidas de que estaríamos violando o seu direito fundamental de
acesso aos recursos que são inerentes à ampla defesa. Neste sentido, há manifesta
violação ao disposto no art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos -
Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na ordem interna por meio do
Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito embora seja habitual na
Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste procedimento sem uma parte
autora, tenho certeza de que a constituição de uma relação processual regular não
implica perda de efetividade ou celeridade do feito. De qualquer forma, o interesse
de garantir os direitos fundamentais do justificante deve prevalecer sobre o
interesse de excluir o justificante da corporação. Cabe ainda observar que a
garantia de uma relação processual regular é perfeitamente possível por meio de
controle difuso da constitucionalidade. No caso específico dos autos, cabe ressaltar
que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente sobre sua
legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na oportunidade, o
Exmo. Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua legitimação, o Ministério
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público pode fazer juízo de oportunidade sobre a propositura da ação que vise a
decretação da incompatibilidade para com o oficialato. E, justamente no exercício
de tal discricionariedade, o Ministério Público optou por não propor a ação judicial
e requereu o encaminhamento dos autos a Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o
presente momento, este egrégio Tribunal não decidiu sobre a legitimidade
concorrente do Ministério Público e da Advocacia-Geral do Estado. Considerando
os termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, poderia decidir que a
atribuição é exclusiva do Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a
Advocacia-Geral do Estado ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito
deve ser encaminhado à Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo,
propor a devida ação de perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do
presente feito suscitou inúmeras reflexões por parte dos integrantes deste E.
Tribunal de Justiça Militar e levou a conclusões díspares. Pelo que entendi das
diversas manifestações proferidas ao longo das sessões realizadas, foi reconhecida
a natureza judicial do presente feito. (...) Caso fosse reconhecida ao feito a
natureza administrativa, eu não teria competência e tampouco atribuição para
intervir no feito. Como juiz, não devo me manifestar em procedimento
administrativo disciplinar militar, pois não sou militar e muito menos superior
hierárquico do réu. O princípio constitucional da separação dos poderes impõe
que o poder disciplinar esteja restrito apenas aos membros da corporação militar.
Entendo que a ausência de parte autora impediu que fosse produzida em juízo
qualquer prova que pudesse lastrear uma decisão que decrete a exclusão do
justificante. Toda a prova constante dos autos foi produzida administrativamente.
Por tais razões, entendo que a justificante não deve ser excluída das fileiras da
corporação." (TJM/MG Conselho de Justificação nº 0000035-51.2014.9.13.0000 -
Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 -
Publicação: 7/5/2014). (Grifos nossos).
Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça
Militar do Estado de São Paulo Dr. RONALDO JOÃO ROTH, que, acompanhado
pelo doutrinador FERNANDO CAPEZ, escreveu alguns artigos em que defende a
natureza jurídica do processo de Conselho de Justificação, senão vejamos:
"Da natureza jurídica do processo do Conselho de Justificação. A questão não é
simples, mas para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo
estabelecido pela Lei nº 5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza
administrativa enquanto tramita perante o Poder Executivo, que o apura, e é de
natureza judicial enquanto tramita perante o Poder Judiciário, que o julga.
Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ não é
simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que
aquele processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma
diante da verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto
constitucionalmente como judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à
condição de Oficial e este se torna vitalício, passível de perder aquela condição tão
somente por decisão do Poder Judiciário, decisão esta de natureza judicial e não
administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é cassado mediante decisão
judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes do Ministério
Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do Conselho de Justificação:
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratamento Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do
processo do CJ é judicial, porquanto o julgamento do integrante do Poder
Executivo é realizado perante o Poder Judiciário. [1] (Grifos nossos).
Nesse sentido é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, a cujos fundamentos me vinculo,
encampando também o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar da
União, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que, conforme bem
menciona a douta Magistrada, desde meados de 1992/1993, já expunha sua
discordância sobre a matéria, em artigo intitulado "Do Conselho de Justificação e da
Representação por Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar,
v. 14/15, pp. 167-183, segundo o qual:
"(...) Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é
submetido ao Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo
administrativo. A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder
Judiciário, não julga processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de
seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com
força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero colegiado
administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode
julgar administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas
jamais poderá julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob
pena de invasão inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do
Estado. O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de
Direito Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal
Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os
dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos
judiciais. (...)" (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é
composto por uma relação bilateral, em que se tem a Administração Pública de um
lado e o interessado (no caso o Justificante) de outro. Quando se passa à fase
judicial, entra nessa relação o Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral.
Ora, também por esse motivo, não se deve entender que a decisão proferida pelo
Poder Judiciário em processo de Conselho de Justificação possua natureza
administrativa.
Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho
administrativo, essa relação, que agora é trilateral, resulta em um Acórdão proferido
por esta Justiça Especializa, o qual possui natureza jurídica de decisão judicante, que
será inalterável e definitiva, diferente de uma decisão administrativa, que sempre
poderá estar sujeita a recurso judicial.
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (também conhecido como
Princípio do Acesso à Justiça ou Direito à Ação), está previsto no artigo 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal, e assim dispõe: "a lei não excluirá da apreciação
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Então, questiono: aceitar que um
servidor que tenha perdido sua estabilidade por meio de processo disciplinar possa
recorrer à Justiça e impedir, por outro lado, que também o possa fazer aquele
funcionário que possui vitaliciedade assegurada pela Constituição, limitando a ele
uma decisão de cunho administrativo, não seria um contrassenso jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade
de se recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão
(oriunda de um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um Oficial das
Forças Armadas possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do
Conselho de Justificação, que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto
constitucional. Logo, pondero se não está no momento de esta Corte proceder a uma
interpretação evolutiva da norma, que seja mais adequada e conforme a vontade do
legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação
diferente, meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a
decisão proferida por este Tribunal em processo de Conselho de Justificação possui
natureza administrativa contraria diversos dispositivos constitucionais, como o
Princípio basilar acerca da Inafastabilidade da Jurisdição, o Devido Processo Legal,
o Princípio da Paridade das Armas, além do pressuposto processual referente à
capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a Decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do Conselho de Justificação, promovido
nesta Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação
(possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto
aos pressupostos processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se: a)
possibilidade jurídica do pedido, que é a aptidão para que um pedido seja acolhido,
ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira
condição da ação; b) o interesse de agir, que fica caracterizado quando estiverem
presentes a utilidade (constatação de que aquele processo trará um resultado prático)
e a necessidade do processo (quando o resultado almejado só pode ser alcançado por
meio do Judiciário); e c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que
consiste no poder jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute
um determinado conflito.
Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma
classificação de consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada
doutrinador, mas, de maneira geral, eles se dividem em: a) pressupostos de
existência, que se subdividem em subjetivo (existência de um órgão jurisdicional
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte dos integrantes
da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação levado a
juízo); b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa e à capacidade
processual e postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de Conselho de Justificação
analisado por esta Corte, restaram presentes todas as condições de ação e quase
todos os pressupostos processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus
postulandi).
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente
por qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em
Juízo, representando-o.
Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a Lei nº
5.836/72, diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à exigência do
preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, meu
entendimento é no sentido de que esse rito deve ser atualizado, para que possa estar
de acordo com os preceitos constitucionais e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado
junto ao Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas
Corpus, do Juizado Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a
importância de que exista um ente ou autoridade com capacidade postulatória para
representear juridicamente, perante este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para
estar na relação processual do Conselho de Justificação, que, como explicado
alhures, trata-se de uma relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e
pelo Justificante, o qual deve estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do Conselho de
Justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do
pressuposto processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o Princípio
da Paridade das Armas, assim como o do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e
da Inafastabilidade da Jurisdição.
O Princípio da Paridade das Armas preceitua que deve haver igualdade
de tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e
deveres, bem como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do
Juiz com ambas as partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade
na possibilidade de cada parte influenciar a decisão judicial.
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse princípio está intrinsecamente ligado ao Devido Processo Legal,
segundo o qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos
restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de
um juiz natural, assegurados o Contraditório e a Ampla Defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição, que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a
ação seja conhecida e regulamente processada, existe a necessidade de que estejam
cumpridas todas as suas condições e atendidos os requisitos dos pressupostos
processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o
Comandante da Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que
possua capacidade postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios
supracitados estariam assegurados.
Como se falar em Paridade de Armas, Ampla Defesa e Contraditório
quando apenas o Justificante possui um advogado constituído? E no caso de se
alegar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará
apto a proceder à defesa dos interesses da Força, haja vista que os Comandantes das
Forças não possuem capacidade postulatória e técnica para discutir e combater teses
jurídicas? Ao contrário, seus atos estão condicionados à homologação (ou não) do
exame realizado pelos membros do Conselho, que, logicamente, atuam tão somente
na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a
regularidade processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no
processo um ente capaz de defender os interesses das Forças Armadas, cuja
competência é atribuída à Advocacia-Geral da União - AGU.
Importante esclarecer que o art. 167 do RISTM determina que o
Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a apresentação da defesa
do Justificante, contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando como custos
legis e não na defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser
realizada pela AGU.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988
como um dos órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o
Governo Federal na Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e
assessoramento jurídico ao Presidente da República. Possui suas funções previstas
no art. 131 da Constituição da República, que assim dispõe:
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo."
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de
instituição da AGU, e assim estabelece, in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial
e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa judicial
da União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do Novo
Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela
Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado
e o Distrito Federal, por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou
procurador; IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar; (...).
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça,
pela Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para
o seu regular processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades
pertencentes à Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela
AGU quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade
do processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os
princípios constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do
processo, faz-se necessária a aplicação de uma interpretação conforme a
Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que os Comandantes das
Forças, ao remeterem os autos de Conselho de Justificação ao STM, o façam por
intermédio da Advocacia-Geral da União, representante legal da União, a quem
compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade
e, dessa forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer
um real prejuízo para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao
caso subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do
CPPM), disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem
resolução de mérito, o mesmo normativo legal também determina que o julgador
deverá oferecer à parte a oportunidade para sanar o vício, se possível, em
observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, senão vejamos:
"Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício".
(..)
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;"
Embora exista nos autos de Conselho de Justificação um vício
consistente na ausência de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o
requisito de capacidade postulatória da Força em Juízo, meu entendimento é no
sentido de que ele possa ser suprido com a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que a Advocacia-Geral da União seja chamada para representar o
Comandante da Força no feito.
Contudo, considerando que o Conselho de Justificação já se encerrou,
com a publicação do Acórdão que julgou o Capitão de Corveta MICHEL KIREEFF
COVO culpado pelos fatos que lhe foram imputados naquela Ação, declarando-o
incompatível para com o oficialato e determinando a perda do seu posto e da sua
patente, não se faz mais possível a referida conversão do julgamento em diligência.
Dessa forma, em atenção ao meu entendimento sobre a quaestio
mencionada, não me resta alternativa senão declarar a nulidade do julgamento do
Conselho de Justificação para que ocorra a devida remessa dos autos, pelo
Comandante da Força, à Advocacia-Geral da União, para que seja regularmente
observada a capacidade postulatória no processamento feito.
Diante do exposto, votei no sentido de conceder a Segurança, em razão
da ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força sem a
representação da Advocacia-Geral da União, para declarar nulo o julgamento do
Conselho de Justificação e determinar a remessa do feito à Advocacia-Geral da
União, a fim de ser sanado o vício referente à capacidade postulatória de atuação
nesta Corte de Justiça, no interesse das Forças Armadas.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355376v8 e
do código CRC c4b428f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/10/2023, às 18:20:18
7100001-75.2023.7.00.0000
40001355376 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR